Tribunal: TJES
Processo: 0008386-16.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008386-16.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: IZIETE SOARES JACOBSEN

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. CAUSA MADURA. CONTRATO DE MÚTUO. PEDIDO MONITÓRIO JULGADO PROCEDENTE.

I - A jurisprudência do STJ resta assente no sentido de que o vencimento antecipado da dívida, considerado pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida, não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Prescrição afastada. Sentença reformada.

II - À luz do §4º, do artigo 1.013, do CPC, a prova acostada à exordial revela a existência de contrato escrito entre as partes, inadimplido pela Requerida, a não deixar sombra de dúvidas da existência de documento a retratar débito líquido, certo e exigível, apto, portanto, a embasar o pleito monitório.

III – Atendido o período de prescrição imperiosa é a conclusão sobre a existência do débito e, enquanto embasado em documentação hábil a expressar o valor devido, viável se revela a pretensão monitória.

IV – Recurso conhecido e não provido. Pedido monitório procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008386-16.2021.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: IZIETE SOARES JACOBSON

JUIZ DE DIREITO: DR. MAURÍCIO CAMATA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, em face da sentença que declarou prescrita a pretensão vertida na exordial, que verte ação monitória em desfavor de
IZIETE SOARES JACOBSON
, referente a contrato de mútuo não pago pela Requerida.

Em seu apelo sustentou a Recorrente contar-se do termo inicial do prazo prescricional do vencimento da última parcela acordada, a revelar não ocorrida a prescrição da pretensão de cobrança.

Ausentes as contrarrazões.

De plano, impõe-se a asseverar que a sentença recorrida merece reforma.

E isso porque a jurisprudência do STJ resta assente no sentido de que o vencimento antecipado da dívida, considerado pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida, não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.146.165/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 568 DO STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" (AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018).
(...)

(AgInt no AREsp n. 2.003.540/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.

1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato. Precedentes.
(...)

(AgInt no REsp n. 1.946.428/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO EDUCATIVO. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. CONCLUSÃO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, ALÉM DE QUE A ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE SE DEU DE FORMA GENÉRICA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)
2. Com efeito, o entendimento adotado pela Corte de origem de que o prazo quinquenal não estaria implementado e que o vencimento antecipado da obrigado não modifica o início do prazo prescricional coaduna com a jurisprudência firmada por este Tribunal Superior, a ser contado desde a data do vencimento certo indicado no título, o que atrai o óbice da Súmula 83/STJ.
(...)

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.209.599/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Ora, datando o vencimento da última prestação de
12/08/2016
, imperativo reconhecer não operada a prescrição quinquenal vertida na sentença, quando proposta a ação e
28/04/2021.

Portanto, a sentença recorrida encontra-se em manifesto confronto com o entendimento do STJ sobre a matéria, comportando a reforma pretendida.

Assim, à luz do §4º, do artigo 1.013, do CPC
1
, dou continuidade à análise do feito, que comporta julgamento imediato.

Com dito, o caso verte ação monitória, tendo como base contrato de mútuo não pago pela Requerida desde sua primeira parcela a gerar o seu vencimento antecipado.

A ação monitória é o meio processual destinado a que o credor, com fundamento em documento escrito hábil, mas sem eficácia executiva, requeira o cumprimento de determinada obrigação, seja o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou de obrigação de fazer ou não fazer.

Em seu artigo 700, o CPC apregoa que:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita
sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro
;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Nesse contexto, a prova acostada à exordial revela a existência de contrato escrito entre as partes, a não deixar sombra de dúvidas da existência de documento a retratar débito líquido, certo e exigível, apto, portanto, a embasar o pleito monitório.

O manejo da ação monitória, portanto, encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ, revelando a prova produzida a existência do débito nos termos discriminados pelo Autor, eis que demonstrado inadimplemento ainda da primeira parcela e das subsequentes, inexistindo, frise-se, prova em sentido oposto.

Assim, atendido o período de prescrição, imperiosa é a conclusão sobre a existência do débito e, enquanto embasado em documentação hábil a expressar o valor devido, viável se revela a pretensão monitória.

Por fim, vale lembrar, que é do Requerido ônus de desconstituir a prova apresentada pelo Autor, do que não se desincumbiu a Recorrida, pois nada nos autos leva à conclusão de que haja fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vertido na exordial, que traz documentação pertinente e eficaz à pretensão monitória.

Assim, dispenso maiores digressões para
CONHECER
e DARO PROVIMENTO AO RECURSO, afastando a alegação de prescrição e julgando procedente o pedido monitório, constituindo-se, assim, o título executivo, cujo cumprimento há de ser vertido junto ao Juízo
a quo
.

Condeno a Requerida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em, 10% sobre o valor da causa, atendidos os critérios do §2, do art. 85, do CPC, em especial a natureza e importância da causa, sua baixa complexidade, o zelo profissional, o tempo exigido e o trabalho realizado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Art. 1.013 (...). § 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.